Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001867-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GILMAR ARAGAO GOMES - CPF: 024.006.322-86 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA CUTRIM - CPF: 702.248.972-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCARLO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 865.079.402-59 (ADVOGADO), FABIO ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 634.739.682-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR KEBERSON ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 681.155.042-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (IMPETRANTE), LUCARLO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 865.079.402-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva
pela pratica do crime de tráfico de drogas entre os Estados da Federação, tipificados no
art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo para encerramento da instrução processual; e (ii) verificar se a superveniência da sentença condenatória influência na análise do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação processual foi distribuída em 17.06.2024 e a instrução encerrada em 16.10.2024, demonstrando que o trâmite ocorreu de forma regular. Ademais a redesignação de audiência para oitiva das partes, justificada pela necessidade de o promotor de justiça e o Magistrado se ausentarem da comarca, não incorreu em prejuízo ao paciente.

4. Nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, o encerramento da instrução processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, diante da necessidade da garantia da ordem pública, haja vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendido com o paciente (48,615 kg de cocaína).

6. O entendimento desta Corte, em consonância com as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, entende que a gravidade concreta do crime e a necessidade de salvaguardar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas.

7. As condições pessoais favoráveis não constituem fundamento suficiente para revogação da medida segregatória, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. O encerramento da instrução processual afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula n. 52 do STJ. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, diante da gravidade concreta do crime e da expressiva quantidade de drogas apreendida, justifica a necessidade de garantir-se a ordem pública e a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 3. As condições pessoais favoráveis não constituem fundamento suficiente para revogação da medida segregatória, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
STJ,

Súmula. 52; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V; CPP, art. 312;
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, n. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 447.296/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 5.6.2018; TJMT, HC n. 1011205-02.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Francis Henry de Oliveira Almeida de Lucena e Lucarlo Carvalho de Oliveira em favor de Gilmar Aragao Gomes, apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva
.

Em síntese, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.5.2024, sendo posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Alega que a audiência de instrução e julgamento foi remarcada duas vezes, sendo realizada apenas em 17.10.2024. Atualmente, o paciente aguarda a prolação da sentença.

Sustentam que há excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra preso há oito meses e dois dias, configurando constrangimento ilegal. Argumentam, ainda, que, sendo primário, possuindo bons antecedentes e residência fixa, a manutenção da medida não se justifica.

Diante do exposto, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal até o julgamento deste
writ
, com a confirmação da ordem no mérito. (Id. 264524280)

Junta documentos (Id. 264524289/264527284).

A liminar foi indeferida (Id. 265448770).

Os impetrantes pugnaram pela concessão da liminar com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, haja vista a demora do juízo impetrado em prestar as informações solicitadas (Id. 267341752).

O impetrado prestou informações (Id. 267835782).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 270580854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.5.2024 e, atualmente, se encontra segregado há mais de oito meses aguardando a prolação da sentença.

Afirma que a demora no encerramento da instrução ocorreu porque a audiência para oitiva das partes foi remarcada duas vezes. Entretanto, de acordo com os documentos que instruem o presente
habeas corpus
, em especial as manifestações de Id. 264527293 e 264527296, a redesignação da solenidade foi justificada pela necessidade de o promotor de justiça e, posteriormente, o Magistrado se ausentarem da comarca.

Ademais, constato que a ação penal n. 1005441-11.2024 foi distribuída em 17.06.2024, conforme andamento do PJE - 1o Grau, com instrução processual encerrada em 16.10.2024, conforme termo de Id. 264527298, demonstrando que o trâmite ocorreu de forma regular, apesar de haver quatro réus no polo passivo.

Portanto, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ademais, é relevante pontuar que, conforme andamento do PJe – 1o Grau, a sentença da ação penal n. 1005441-11.2024 foi proferida em 24.02.2025, condenando o paciente a uma pena de onze anos e oito meses de reclusão, bem como a setecentos e setenta e sete dias-multa, a serem cumpridos em regime fechado, pelos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/06
, negando o direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que foram apreendidos 48,615 kg de cocaína com ele
.

Dessa forma, tendo em vista que o paciente, agora, encontra-se condenado a cumprir pena em regime fechado pela prática de crimes graves, está revelada a sua efetiva periculosidade, motivo pelo qual permaneceu preso durante a instrução criminal. Assim, entendo que seria um verdadeiro contrassenso a concessão de medidas cautelares alternativas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido”

(STJ, HC n. 447.296/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5.6.2018, DJe 20.6.2018).

Em consonância com o Tribunal Superior, a jurisprudência desta Corte:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE – 1. ALEGADA DEMORA NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO QUE FAZ SUPERAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – 2. NEGATIVA DE AUTORIA, COM A PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA MAIS BRANDA QUE NÃO DISPENSAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIAS PERTINENTES DE ANÁLISE EM RECURSO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – 3. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – MAIS DE MEIO QUILO DE MACONHA – MAIOR DESVALOR DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO INCREPADO – SEGURANÇA PÚBLICA QUE MERECE SER RESGUARDADA – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA. 1.

Nada obstante o processo originário tenha permanecido em gabinete por tempo demasiadamente excessivo após o encerramento da instrução processual, com a prolação da sentença penal condenatória resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do STJ. 2.

É firme na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, a fim de prestigiar o sistema recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorreu in casu em relação à discussão acerca da autoria delitiva, com a pretensão de absolvição do paciente ou desclassificação da conduta delitiva para outra mais branda, visto que tais matérias não são passíveis de discussão na via estreita do mandamus, porque exigem dilação de provas, inadmissível no rito procedimental célere e sumário da ação mandamental. 3.

Apresenta-se idoneamente fundamentada a negativa de recorrer em liberdade se
o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e ainda persiste a necessidade de proteção da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida na posse do condenado (mais de meio quilo de maconha), haja vista que esta situação demonstra a maior gravidade do crime de tráfico de droga e a periculosidade social que evidencia ter o sujeito, a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para garantir a segurança pública, a tornar ineficaz a substituição da sua prisão preventiva por medidas menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito de condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais são insuficientes para afastar o periculum libertatis
.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.” (TJMT, HC n. 1011205-02.2018.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.10.2018, Publicado no DJE 29.10.2018)

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente não constituem, por si sós, fundamento para revogação da medida segregatória.

Conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desta feita, não restou configurado o constrangimento ilegal, motivo pelo qual
, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem requerida pelos impetrantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025